Tribunal: TJDFT
Processo: 0750423-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750423-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CAPOTARIA SANDU NORTE LTDA, AMERICO FRANCISCO DE LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução movida contra CAPOTARIA SANDU NORTE LTDA e AMERICO FRANCISCO DE LEMOS, pela qual indeferiu pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, visando a localização de valores ou direitos passíveis de penhora. Alega o agravante, em síntese, que move execução em desfavor dos agravados, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas ordinárias de constrição dos bens dos devedores, restando inviabilizada a quitação do débito, razão pela qual requereu a expedição de ofícios à SUSEP, argumentando que “possui o direito de pleitear todas as medidas que estejam ao seu alcance para identificar bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito.” Defende a reforma da decisão agravada, argumentando que a medida tem por objetivo consultar informações sobre a existência de eventuais valores provenientes de previdência privada, seguro ou ativos financeiros mantidos pelos devedores, que não são possíveis de serem consultadas sem intervenção do Poder Judiciário. Assevera que somente é possível ao judiciário o acesso a diversas informações dos devedores, com relação aos quais deve-se proceder à requisição judicial pertinente, em respeito ao princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o, do CPC. Argumenta que “a alegação de impenhorabilidade genérica não autoriza, por si só, a negativa da medida. Isso porque a consulta à SUSEP não se destina, de imediato, à constrição de valores, mas sim à obtenção de informações quanto à eventual existência de ativos financeiros, seguros ou planos de previdência privada em nome do devedor, cabendo ao juízo, em momento posterior, apreciar a natureza dos bens encontrados e deliberar sobre sua penhorabilidade ou não.” Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e conclui que “a decisão agravada merece ser integralmente reformada, porquanto se mostra em absoluta dissonância com o entendimento adotado pelo TJDFT, além de contrariar os princípios que norteiam o processo civil contemporâneo, em especial o princípio da cooperação, que impõe ao julgador a adoção de medidas que viabilizem a satisfação do crédito e assegurem a efetividade da tutela jurisdicional.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, a presença do risco de demora na efetivação do processo de execução, notadamente diante da resistência dos agravados em adimplir a obrigação devida ao agravante, além de ressaltar ser reversível a pretensão liminar vindicada no agravo de instrumento. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal, vindicando a imediata determinação de expedição de ofício à SUSEP, para que apresente informações cadastradas com relação aos agravados, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 78448092. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a periculum in mora apto a justificar a concessão das medidas vindicadas. Abstraída nessa análise prefacial a viabilidade e utilidade da medida vindicada, consistente em ofício à SUSEP para pesquisa de seguros, ativos financeiros ou fundos de previdência privada eventualmente mantidos pelos agravados, não se constata urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal por decisão singular desta Relatoria. É necessário considerar que o recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, limitando-se a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator